Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENTE. PROCEDIMENTO. NECESSIDADE.

I – A concessão de remissão extrajudicial como forma de exclusão do processo é prerrogativa do Ministério Público, de modo que se, no exercício do seu poder privativo, entendeu por não conceder a benesse, mas apresentar a representação, não pode o julgador se imiscuir nesse juízo de valor e rejeitar liminarmente a representação apenas por considerar que remissão era cabível, sob alegada ausência de justa causa.

II – Nos termos do art. 182, § 2o, do ECA, “a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade”, de forma que quando os elementos acostados ao feito apontam indícios suficientes de autoria por parte do adolescente, não se mostra adequada a rejeição da representação por falta de justa causa.

III – Recurso conhecido e provido.